Tribunal: TJPA
Processo: 0811339-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811339-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: LICIO DE OLIVEIRA CASTRO, RONALDO ADRIANO DOS SANTOS SILVA, KERLI DE LIMA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – ART. 171, DO CP – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO QUE ENSEJOU A ABERTURA DA PERSECUÇÃO PENAL EM FACE DOS PACIENTES, POIS REALIZADA POR PESSOA QUE NÃO POSSUIA COMPETÊNCIA PARA TANTO – INOCORRÊNCIA.
Extrai-se do tipo penal disposto no art. 171, do CP ser possível que a
obtenção de vantagem patrimonial ilícita ocorra em prejuízo alheio por indução de terceiro a erro
. Na hipótese, a denúncia constante dos autos refere terem os pacientes auferido vantagem ilícita em prejuízo de pessoa jurídica por indução de seu representante comercial em erro, mediante fraude, de modo que tanto a empresa como seu representante figuram como vítimas
. Logo, tendo um dos ofendidos reg
istrado boletim de ocorrência policial, demonstrando o seu inequívoco interesse na apuração do aludido fato delituoso, é o que basta para considerar-se formalizada a representação para processar o citado crime
,
inexistindo vício na representação apta a revelar inépcia da denúncia
.

Com efeito, o trancamento de ação penal é medida excepcional e de cognição sumária, devendo ser adotado somente quando restar evidenciada,
primo ictu oculi
, atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, inépcia da denúncia ou falta
de indícios da autoria ou de prova da materialidade do crime
, o que não se verificou
in casu
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, aos vinte e seis dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de LICIO DE OLIVEIRA CASTRO, RONALDO ADRIANO DOS SANTOS SILVA e KERLI DE LIMA DA CONCEIÇÃO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis.

Narra o impetrante, em síntese, terem sido os pacientes denunciados pela prática do delito previsto no art. 171, do Código Penal, alegando que a representação do ofendido, necessária ao processamento do crime em questão, conforme disposto no art. 171, §5º, do CP, inserido pela Lei n.º 13.964/2019, foi realizada pelo Sr. Antônio de Jesus de Souza Pureza, que não possui competência para tanto, pois além de não ser proprietário da empresa que figura como vítima da ação delituosa supostamente perpetrada pelos pacientes, não sofreu abalo em seu patrimônio, não podendo ser considerado ofendido na hipótese dos autos.

Ressalta que o fato do Sr. Antônio de Jesus de Souza Pureza ser representante de vendas da empresa vítima não é suficiente para que ele tenha competência para formalizar a representação criminal em nome da aludida pessoa jurídica, conforme dispõe o art. 39, do CP, pois não possui poderes específicos para realizar tal ato.

Por tais motivos, refere que em resposta à acusação, a defesa postulou o reconhecimento da nulidade do processo desde a sua origem e a absolvição sumária dos pacientes, tendo sido tais pedidos indeferidos pelo juízo
a quo
.

Por fim, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva dos pacientes, e, consequentemente, expedição de alvará de soltura em favor dos mesmos. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo, com o trancamento da Ação Penal nº 0800322-23.2020.8.14.0130, declarando-se a nulidade do processo desde a origem.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, à Desa. Vânia Lúcia Silveira, a qual constatou a minha prevenção, em virtude da distribuição anterior do HC n.º 0809866-37.2020.8.14.000; todavia, tendo em vista meu afastamento das atividades funcionais para fruição de férias, a Desa. Relatora Originária analisou o pleito liminar, indeferindo-o, determinou a requisição de informações à autoridade inquinada coatora e, em seguida, o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer.

O juízo impetrado prestou as informações devidas às fls. 367/368.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda da Silva Pimentel se manifestou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

Os autos voltaram-me conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

Pretende o impetrante o trancamento da Ação Penal nº 0800322-23.2020.8.14.0130, em trâmite na Vara Única da Comarca de Ulianópolis, em virtude de nulidade processual decorrente de vício na representação criminal, alegando ter sido a mesma realizada por pessoa incompetente, que não é vítima e não possui competência específica para tanto
e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes
. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só se admite em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, inépcia da denúncia ou, ainda, ausência de indícios da autoria ou de prova da materialidade do crime.

Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
anota:

“21-A.
Excepcionalidade do trancamento
:
o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional.

Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação
. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento
. Verifique-se na jurisprudência: STF: ‘É pacífico a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente acanhada do habeas corpus.
Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder
(HCs 86.362 e 86.786, da minha relatoria; e 84.841 e 84.738, da relatoria do Ministro Marco Aurélio).’ (HC 107.187 / SP, 2ª T., rel. Ayres Brito, 06.03.2012, v.u.)”.
(grifo nosso)

In casu
,
não se vislumbra,
primo ictu oculi
, quaisquer das hipóteses excepcionais para o trancamento da ação penal pela via estreita do
mandamus
. Explico:

Na situação ora em análise, o impetrante alega vício na representação criminal em virtude de ter sido realizada por pessoa incompetente, que não é vítima do evento delituoso, tampouco possui poderes específicos para representá-la.

Extrai-se do tipo penal disposto no art. 171, do CP ser possível que a
obtenção de vantagem patrimonial ilícita ocorra em prejuízo alheio por indução de terceiro a erro
.

Na hipótese, a denúncia constante dos autos refere terem os pacientes auferido vantagem ilícita em prejuízo de pessoa jurídica por indução de seu representante comercial em erro, mediante fraude, ambos figurando como vítimas. Logo, tendo um dos ofendidos registrado boletim de ocorrência policial, demonstrando o seu inequívoco interesse na apuração do aludido fato delituoso, é o que basta para considerar-se formalizada a representação para processar o citado crime
,
inexistindo vício na representação apta a revelar inépcia da denúncia.

Nesse sentido, verbis:

TJMG:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - OBTENÇÃO DE VANTAGEM PATRIMONIAL ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO POR INDUÇÃO DE TERCEIRO A ERRO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando autoria e materialidade devidamente comprovadas, principalmente pela confissão extrajudicial, pelas declarações da vítima e provas testemunhal e pericial, a manutenção da condenação é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10352050225742001 Januária, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 25/01/2011, Câmaras Criminais Isoladas / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/02/2011)

Vejamos excerto da exordial acusatória, às fls. 55/58,
verbis
:

“(...) no dia 05 de junho de 2020, por volta das 09h, os acusados deram início a execução da conduta criminosa
com o intuito de obterem, para si, vantagem ilícita
, no valor de R$ 51.975,00,
em prejuízo da vítima Antônio de Jesus de Souza Pureza, induzindo-a a erro, por meio fraudulento.

Narra a autoridade policial que
RONALDO era contratado pela vítima Antônio, como representante comercial da loja denominada Vivian Modas e Acessórios LTDA, CNPJ 20.627.431/0001-90, para atuar neste município.

Assim, prevalecendo-se de sua função de preposto da loja de propriedade de Antônio,
RONALDO
comunicou à vítima que realizou a venda de 305 unidades de relógios da marca ZAFARI para a empresa MA VALENTIM COMÉRCIO, informando que a encomenda deveria ser entregue no estabelecimento “LOJÃO DA ECONOMIA”, localizada na Rua Niterói, 204, bairro Resende II, neste Município.

Para tanto, sem o conhecimento dos sócios da pessoa jurídica MA VALENTIM, forneceu todos os dados desta empresa, anexando no pedido cópia da CNH da testemunha Edson Santos Sampaio, afirmando que este seria o gerente da referida loja.

Já no dia 25 de junho de 2020, o nacional Thiago Lima Pinheiro, funcionário dos Correios, entregou a encomenda no endereço fornecido por RONALDO.

Segundo a autoridade policial, referida testemunha afirmou que efetuou a entrega de cinco caixas até a área interna da casa, tudo recebido por um homem com as mesmas características de
LÍCIO
.

Extrai-se dos autos que
KERLI
, esposa de LÍCIO, forneceu seus dados pessoais e seu endereço para o recebimento da encomenda, conforme consta no comprovante dos Correios de folhas 28 e 29 e comprovante de endereço em nome de referida acusada, acostado na folha 153 do IPL.

A vítima Antônio, após constatar que o pagamento não foi efetuado pelo pretenso comprador, entrou em contato EDSON, o suposto gerente da loja indicado por seu preposto e acusado, descobrindo, logo depois, que o endereço da loja que teria adquirido a mercadoria não ficava em Ulianópolis, e sim no Munícipio de Buruticupu/MA.

Atônito,
Antônio contatou seu preposto RONALDO, o qual alegou que nada sabia a respeito.

Ocorre que, iniciando as investigações, a Polícia Civil realizou a oitiva da testemunha Edson, o pretenso gerente da empresa compradora da mercadoria da vítima.

Descobriu-se que RONALDO e Edson trabalhavam juntos em uma na associação, na Colônia Rio Bonito e, certo dia, Edson esqueceu sua CNH no carro da empregadora.

Durante o período em que os dois trabalharam juntos, Edson contraiu dívida com RONALDO, e não efetuou o pagamento.

Já em abril de 2020, RONALDO, ao cobrar a quantia, ameaçou Edson afirmando que tinha todos os seus dados pessoais, mostrando a foto de sua CNH até então perdida.

Em continuidade, a Polícia civil, conforme documentos de folha 51 do IPL, constatou que LÍCIO e RONALDO estavam atuando juntos, também em outras condutas criminosas, sempre com o intuito de obterem vantagem, induzindo terceiros a erro por meio fraudulento.

Com o avanço das investigações, descobriu-se que o próprio acusado LÍCIO, vulgo ULISSES, havia sido preso no município de Açailândia/MA, em razão de outro estelionato cometido em concurso com o acusado RONALDO.

Digno de nota é o depoimento da testemunha Francisco de Assis Barbosa Silva, amigo de RONALDO, o qual afirmou que, por volta do mês de julho de 2020, em um domingo, estava bebendo na residência de LÍCIO, com RONALDO e outras pessoas, momento em que RONALDO foi até o carro de LÍCIO, um gol branco, e pegou diversos relógios da marca SAFARI, mercadoria de propriedade da vítima, oferecendo-os pelo valor de R$ 200,00 reais.

Depreende-se dos autos que, além de Francisco, outras testemunhas afirmaram que RONALDO vendia relógios da marca SAFARI, sem possuir nota fiscal, pelo valor de R$ 200,00 até R$290,00, sendo recuperadas algumas unidades dos relógios pela Polícia Judiciária.

Portanto, conclui-se que RONALDO, induzindo a vítima Antônio em erro, forjou a venda dos relógios à empresa “LOJÃO DA ECONOMIA”, mas, em verdade, a mercadoria foi enviada para o endereço do casal LÍCIO e KERLI para, assim, os três dividirem o produto do crime entre eles, isto é, os relógios da marca SAFARI, amargando assim, a vítima, o prejuízo de R$50.000,00.
(...)”

Logo, tendo um dos ofendidos, pessoa física, registrado boletim de ocorrência policial
às fls. 63/64
, restou demonstrado o seu inequívoco interesse na apuração do aludido fato delituoso, o que basta para considerar-se formalizada a representação para processar o citado crime,
não havendo que se falar em existência de vício na representação apta a revelar inépcia da denúncia.

Ao analisar a tese suscitada em resposta à acusação, o juiz
a quo
, assim se manifestou,
verbis
:

“V
istos e etc.

Trata-se de ação penal movida pela Ministério Público em desfavor de
LÍCIO DE OLIVEIRA CASTRO e outros
. Os acusados, devidamente citados, apresentaram resposta à acusação.

De início a Defesa pugnou pela nulidade dos atos processuais por não haver representação formal da vítima e em se tratando de delito do estelionato, a ausência de representação importaria na nulidade dos atos investigatórios.

Contudo, entendo que a representação da vítima dispensa rigor formal, sendo este o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência do STJ, nesse sentido são os ensinamentos de Rogério Sanches Cunha, vejamos:

“Há quem sustente que a representação, por ser o instrumento por meio do qual se cumpre a condição de procedibilidade, deve ter caráter formal, assim como a peça acusatória – embora, é claro, em menor grau. Isso quer dizer que a representação deve ser subscrita por advogado e deve seguir os rigores técnicos exigidos de uma peça que veicula a notícia de um crime, inclusive com detalhes como a tipificação penal.

Essa orientação, todavia, é minoritária,
pois a ampla maioria da doutrina considera dispensável qualquer rigor formal.
Significa dizer, por exemplo, que a representação não precisa ser exercida por escrito e, muito menos, subscrita por advogado. Nem é necessário que o ofendido, porque leigo na maioria das vezes, aponte o artigo de lei em que incurso seu agressor. Basta, assim, a prática, pelo ofendido ou demais legitimados, de qualquer ato que, de alguma forma, demonstre a intenção de que o autor do delito seja processado.

Ora, o fato de a vítima dirigir-se à delegacia de polícia e solicitar a elaboração de um boletim de ocorrência já denota, inequivocamente, seu desejo de que seja deflagrada, mais adiante, a ação penal contra seu ofensor. Do contrário, qual seria a razão para se dirigir à autoridade policial? E, se em uma colisão de veículos, na qual resultam lesões corporais de natureza culposa, a vítima deixa de noticiar o fato à polícia, é porque, de alguma forma, se ajustou com o outro motorista, concluindo-se, então, que não quer vê-lo processado. Ou seja: a própria iniciativa de procurar a autoridade policial e noticiar o fato deve ser encarada como intenção de que o agente seja processado.

O § 2º do art. 39 dispõe que a “representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria”, mas isso não quer dizer que o ofendido seja obrigado a relatar detalhadamente todas as circunstâncias do fato e quem foi seu autor. Se o fizer, ótimo, pois isso pode possibilitar o imediato oferecimento da denúncia pelo Ministério Público; mas a representação pode se sustentar em elementos mínimos, que serão o fundamento para que seja deflagrada a investigação.

A dispensa de formalidades para o exercício do direito de representação é, ademais, orientação pacífica do STJ:

“1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ressaltou que, na primeira oportunidade em que foi ouvida, a genitora da menor deixou expressamente consignado o desejo de representar contra o autor do fato criminoso. Além disso, ponderou que a lavratura do Boletim de Ocorrência e o atendimento médico prestado à vítima deveriam ser considerados com verdadeira representação, pois contêm todas as informações necessárias para que se procedesse à apuração da conduta supostamente delituosa. Diante disso, concluiu estar demonstrado o desejo de submeter o acusado à jurisdição criminal, em harmonia com a orientação desta Casa” (AgRg no HC 233.479/MG, DJe 02/02/2017).” https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2017/09/07/dispensa-de-formalidade-na-representacao-ofendido/

Ademais, cumpre esclarecer que o Sr. Antônio de Jesus de Sousa Pureza, representante dos fatos à Autoridade Policial, também figura como vítima dos delitos investigados, notadamente por ser representante da Pessoa Jurídica lesada e ter realizado as tratativas com os supostos autores dos delitos, sendo induzido a erro por meio fraudulento, razões pelas quais não vislumbro qualquer nulidade processual.

Por fim, ressalto que as demais teses apresentadas pela defesa na resposta tratam de matéria de mérito e serão analisadas oportunamente na sentença. Assim, ausentes quaisquer hipóteses previstas no art. 397, do CPP,
INDEFIRO
o pedido de absolvição sumária.”

Com efeito, vê-se que, na hipótese, uma das vítimas, pessoa física, conforme constou da denúncia, ao registrar boletim de ocorrência policial, demonstrou inequívoco interesse na apuração do aludido fato delituoso, o que basta para considerar-se formalizada a representação para processar o aludido crime
, ressaltando-se que o juiz
a quo
ao analisar a resposta à acusação do paciente afastou a alegada nulidade na ação que deu origem ao
writ
, conforme exposto alhures.

Nesse ponto, destaco que "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a representação no caso dos crimes de ação penal pública condicionada não exige maiores formalidades, sendo suficiente demonstração inequívoca por parte da vítima no seu interesse em levar adiante a persecução penal" (RHC n. 113.461/CE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 7/8/2019)

Assim, inviável o acatamento dos argumentos defensivos para se trancar a ação penal, tendo em vista que a alegada ausência de condição de procedibilidade não se revela, como demonstrado acima, inequívocas primo ictu oculi.

Nesse sentido:

STJ:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DENÚNCIA OFERECIDA DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES.
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5º, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz.

3. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade. Doutrina: Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 413. No mesmo sentido, recentes julgado deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4. No caso, a denúncia foi oferecida depois da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, o que justifica a necessidade de representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal. No entanto, conforme os relatos apresentados na denúncia, ficou demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no REsp 1550571/SP, Rel.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 23/11/2015; CC 150.712/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 19/10/2018; AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020; AgRg no AREsp 1668091/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020, entre outros).

5. A alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial encontra-se prejudicada, uma vez que a denúncia já foi recebida, havendo, inclusive, audiência de instrução e julgamento marcada. (RHC 42.895/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015). Também não se pode imputar excesso de prazo na prisão do paciente, uma vez que o decreto preventivo só foi efetivado em 26/4/2020 e a ação penal tramita naturalmente no Juízo de primeiro grau.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 618.235/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

TJDF:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. LEI Nº 13.964/2019. DENEGAÇÃO DA ORDEM
.
Com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anti-crime", que introduziu o § 5º ao artigo 171 do Código Penal, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada à representação da vítima.
Sucede que, no caso, a ação penal já está em curso, em fase de instrução.
Como a representação não exige rigorismo formal, bastando a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido, isso já constando do processo
, desnecessário seja a vítima intimada para formalizar a representação ou ratificar seu desejo. Ordem denegada.

(Acórdão 1240370, 07042714420208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, conheço e
denego a ordem
.

É como voto.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desa VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Código de Processo Penal Comentado
.
14ª Ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295.

Belém, 28/04/2021